Tribunal: TCU
Processo: 002.548/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luiz Cabral de Oliveira Filho (peças 56-57 e 62), contra o Acórdão 3679/2021-TCU-2a Câmara, Ministro-Substituto Relator Marcos Bemquerer Costa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Cabral de Oliveira Filho em face do Acórdão 3679/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 3679/2021-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista a nulidade da citação do recorrente; 9.2. restituir o processo ao relator a quo, para as providências pertinentes; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.